Tribunal: STF
Processo: HC 186537
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente pelo grau de periculosidade do agente, envolvido em homicídio decorrente de uma simples constrição patrimonial ocorrida em processo cível. 



    2. Além de ter havido sentença de pronúncia, há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual. Com efeito, a pluralidade de réus, a complexidade e a natureza da causa são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Inexistência de ilegalidade a justificar o relaxamento da custódia. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.